Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-94.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704300-94.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON HAHNE NERI FREITAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EMERSON HAHNE NERI FREITAS, em 19.12.2019, contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0761708-29.2019, indeferiu a medida de urgência consistente no sobrestamento dos efeitos do ato administrativo de suspensão do direito de dirigir (Artigos 165 e 277 do Código de Trânsito). Eis o teor das decisões ora revistas: Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). DECIDO. O autor, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, requer seja retirado imediatamente o bloqueio da CNH do autor, em virtude de decisão irrecorrível, na esfera administrativa, de suspensão da CNH do autor, decorrente da infração constante dos artigos 165 e 277 do CTB. Argumenta, em suma, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação às normas de regência pois, de acordo com as diretrizes do artigo 277, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, verificando indícios da ingestão de bebidas alcoólica, deverá o agente público submeter o condutor ao teste de alcoolemia para a real aferição. Ademais, tal pleito liminar ainda esbarra na vedação do artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992, pois possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, pois possui o intento autoral possui o condão de autorizar a renovação da CNH do autor, inaudita altera pars, em que pese o o alto grau de reprovabilidade da conduta resultante na condenação administrativa ora impugnada. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...] Os embargos declaratórios opostos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.Razão assiste ao Embargante/autor, pois houve omissão na decisão retro, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada.Oportunamente, passo a análise da alegação de prescrição punitiva referente ao processo administrativo no 055.021788/2011.Compulsando os autos, verifica-se que a autuação a infringência do art. 165 do CTB foi cometida em 29/05/2011, sob a égide da Resolução n° 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. O art. 22 da Resolução n° 182/2005 do CONTRAN dispõe sobre a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir, a seguir transcrito: Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução No caso em tela, o autor foi autuado no dia 29/05/2011. Apresentou defesa prévia no prazo legal e teve o recurso indeferido pela JARI em 11/04/2014. No dia 12/11/2015, por meio do Ofício no 20593/2015 – NUPEN, o requerido expediu notificação sobre a abertura do processo administrativo com objetivo de suspensão de sua CNH. Não consta nos autos o respectivo aviso de recebimento, todavia, o autor apresentou recurso em 01/12/2015, tornando-se no caso o termo inicial para a prescrição punitiva, nos termos da legislação citada. Por conseguinte, em análise sumária, não vislumbro a ocorrência da pretensão punitiva relativa ao procedimento administrativo da penalidade de suspensão do direito de dirigir da parte autora, tendo em vista que do dia 01/12/2015 até a data da prolação de decisão irrecorrível que aplicou a penalidade de suspensão (06/11/2018 – ID. 51914818 - Pág. 16), não houve o transcurso do prazo de cinco anos.Intime-se.BRASÍLIA, DF,18 de dezembro de 201914:29:42.CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURTJuíza de Direito Agravo inicialmente não admitido à míngua do recolhimento do preparo. Embargos de declaração opostos em 20.12.2019 (recesso forense). Determinado pelo Juízo do Plantão Judicial (em 20.12.2019), o encaminhamento (a este Gabinete) dos autos eletrônicos, os quais vieram conclusos, em 07.1o.2019. É o breve relato. Acolho os embargos declaratórios opostos pela agravante, para fins de conhecimento do agravo de instrumento, porquanto muito embora não comprovado o recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso, o agravante (por ocasião da oposição dos embargos) colacionou as guias e comprovantes do pagamento da verba recursal no prazo legal (48 horas após a interposição do recurso) (RITR, Artigos 71 e 74, § 1o). Em relação ao mérito do recurso, sustenta-se como plausibilidade do direito: (i) a nulidade da autuação e do procedimento administrativo (inobservância da Resolução n. 206/2006; ausência de notificação; cerceamento de defesa) e (ii) a prescrição da pretensão punitiva. E o perigo de dano residiria na inviabilidade de exercício de seu labor (vendedor externo), bem como na exigência de entrega na CNH, em janeiro/2020, para renovação do contrato de trabalho. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata suspensão da penalidade administrativa até o julgamento de mérito da demanda. Pois bem. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, hei por bem, com fundamento na aparente plausibilidade dos argumentos, aliada à aparente boa-fé processual, deferir a medida de urgência para, em caráter precário, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório (inclusive mediante a juntada do inteiro teor do procedimento administrativo) suspender os efeitos do ato administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Com efeito. O agravante foi autuado (assinou o Auto de Infração S 001 044371, em 29.5.2011), o que dispensaria a primeira notificação do Artigo 280 do Código de Trânsito. Escoado, a priori, o prazo de 30 dias à defesa prévia contra esse ato administrativo (STJ, AgInt no REsp 1601675/RS c/c Súmula n. 312 do STJ). Deflagrada a notificação da abertura do processo administrativo, mediante o envio postal eletrônico de 27.8.2012, sem AR (ID 51912549, p. 10 – na origem). A princípio, seria hipótese de se renovar a diligência. No entanto, o DETRAN-DF expediu edital de comunicação de instauração de procedimento administrativo em 24.5.2013 (ID 51912549, p. 12 – na origem). De outro lado, o agravante afirma que tomou conhecimento do procedimento administrativo em 18.6.2012 (antes da expedição do primeiro comunicado), quando teria comparecido ao DETRAN-DF, “por outro motivo”, quando teria protocolizado, de próprio punho, o pedido defensivo de “cancelamento de notificação”, o que teria dado causa à indevida abertura de novo procedimento administrativo (n. 055.019173/2012), posteriormente apensado aos autos originais n. 055.021788/2011 (suspensão do direito de dirigir). Sucede, porém, que o DETRAN emitiu novo comunicado postal de abertura do processo administrativo dirigido ao agravante pela mesma infração, em 12.11.2015 (ID 51914263, p. 9 – na origem), quando então ele apresentou defesa prévia recebida em 1o.12.2015, e o recurso ao CONTRANDIFE teria sido interposto em 20.8.2018 (ID 51914818, p. 12 – na origem). Nesse quadro fático, teríamos, aparentemente, quatro termos interruptivos da prescrição (27.8.2012, 24.5.2013, 18.6.2012 e 12.11.2015), sem se poder extrair, com segurança, qual deles deveria prevalecer, sobretudo em função da aparente tomada de decisões administrativas em processos tombados com números diversos, quando se trataria da mesma infração de trânsito. Ademais, soa inconsistente o considerável hiato temporal entre as postagens eletrônicas de comunicação de abertura de procedimento administrativo (27.8.2012 e 12.11.2015), bem como a intercorrente comunicação por edital para o mesmo desiderato (24.5.2013), sem qualquer nulidade, aparentemente declarada de ofício. Nesse contexto, muito embora não tenha sido colacionado o inteiro teor do procedimento administrativo (ônus processual ao seu encargo), senão fragmentos de alguns documentos, a coexistência de dois procedimentos administrativos, aliada à alegação do agravante de que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir teria ocorrido somente em abril/2019 respaldariam suficientemente, ao menos nesse momento processual, a aparente probabilidade do direito invocado (prescrição). E o perigo da demora estaria evidenciado em razão da proximidade do cumprimento do ato administrativo (esgotados todos os meios administrativos de impugnação), e a necessidade profissional da agravante em utilizar o automotor. Além disso, não teria sido evidenciado risco de dano inverso, a par da reversibilidade da medida, após o estabelecimento do contraditório. Presentes, portanto, os pressupostos à imediata concessão da imediata tutela recursal (CPC, Art. 300, caput). Nesse sentido, mutatis mutandi, o seguinte precedente desta 3a Turma Recursal do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão: "Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal. Na origem (processo no 0720209-36.2017.8.07.0016) o autor relatou que, em 03/10/2010 foi autuado pela prática de direção sob a influência de álcool (CTB, art. 165). Sustentou que em razão da inexistência de apresentação de recurso que impugnasse a infração de trânsito, foi dado início ao procedimento administrativo para aplicação da penalidade de suspensão da habilitação, com a expedição de notificação para apresentação de defesa prévia no dia 30/08/2011. Acrescentou que as argumentações apresentadas em defesa prévia foram rejeitadas no dia 16/09/2011, mas que somente em 09/10/2013 é que foi intimado da decisão, ocasião em que interpôs recurso para Junta Administrativa de Recurso de Infrações (JARI). Após a rejeição do recurso no dia 17/06/2014, do qual foi intimado em 25/06/2015, interpôs novo recurso para o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE), julgado no dia 11/05/2017, mantendo as decisões anteriores. Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao fundamento de que a Resolução CONTRAN no 182/2005, em seu art. 22, estipula o prazo de 5 anos para conclusão do processo administrativo, que no caso do ora agravante, em razão da notificação expedida no dia 30/08/2011, terminaria no dia 31/08/2016. O pedido de tutela de urgência formulado na origem para suspender os efeitos da decisão administrativa foi indeferido nos seguintes termos: Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A parte autora argumenta, em síntese, que foi autuado por infringir o art. 165, do CTB, no entanto, no momento da abordagem não se encontrava alcoolizado e que se recusou a realizar o teste do bafômetro "porque o referido aparelho é passível de falhas". O autor requereu a antecipação de tutela para determinar ao requerido que suspenda os efeitos da ordem de suspensão da CNH do autor, restabelecendo-lhe o direito de dirigir. Em sede de cognição sumária e pelo que dos autos consta, não se tem elementos suficientes para aferir a verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que o autor não demonstrou nos autos o seu estado clínico no momento da abordagem, de forma a infirmar o auto de constatação de ID 7641549, que goza de presunção de veracidade salvo eventual demonstração robusta em sentido contrário. Ademais, o prazo prescricional foi interrompido com a notificação da instauração do procedimento administrativo (ID 7641537 - Pág. 2). O prazo prescricional da fase executória, por sua vez, é contado a partir da notificação da aplicação da penalidade de suspensão (ID 7641543 - Pág. 38). Faz-se necessário o contraditório e a reunião de mais informações para uma efetiva cognição exauriente. Não vislumbro, por ora, ser possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada, já que ausentes os requisitos necessários para o seu deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Publique-se. Intimem-se. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A Resolução no 182/2005, do CONTRAN, estabelece: Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução. Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução. A regra quanto à prescrição punitiva estipula o prazo de 05 anos para conclusão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, contados da data de cometimento da infração de trânsito, admitida sua interrupção pela notificação do infrator para apresentar sua defesa. No exame do processo administrativo no 055.038321/2010, juntado aos autos pelo autor, ora agravante, se infere primeiramente a higidez do auto de infração pela ausência de sua impugnação (ID 1771425 - pg. 18). Portanto, não há que se falar em nulidade do ato. Quanto à tramitação do processo, a notificação que interrompeu o prazo prescricional (Resolução CONTRAN no 182/2005, art. 22, parágrafo único) foi expedida em 30/08/2011 (ID 1771425 - pg. 19). E uma vez reiniciado o prazo prescricional no dia 31/08/2011, a conclusão do processo não poderia ser posterior ao dia 30/08/2016. Embora o relator do processo no Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE) tenha lançado seu voto no dia 05/11/2015, o julgamento do recurso somente ocorreu no dia 11/05/2017 (ID 1771426 - pg. 31/32), quando já prescrita a pretensão punitiva, pela sua aplicação de forma intercorrente. Dessa forma, em análise preliminar, e dada a possibilidade de reversão da medida, uma vez que a suspensão da CNH pode ser aplicada em momento posterior, a antecipação da pretensão recursal é medida que se impõe. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada ao autor no processo administrativo no 055.038321/2010. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Solicitem-se informações." 2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque o DETRAN/DF não apresentou contrarrazões ao recurso. De modo que os requisitos para provimento do agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I do CPC), probabilidade do direito e reversibilidade da medida, permanecem presentes. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 4. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1056926, 07006467020178079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro, pois, em parte o pedido liminar. Suspendo, em caráter precário, os efeitos da decisão de suspensão do direito de dirigir, proferida no processo administrativo n .055.021788/2011, até o julgamento de mérito da demanda. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito